Tribunal: TCU
Processo: 014.935/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de aplicação de recursos federais para pagamento de dívidas trabalhistas, por motivo de arresto judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da constatação de aplicação de recursos federais em benefício do ente federado, por motivo de arresto judicial referente ao Contrato de Repasse 731131/2011, cujo objeto era a construção e implantação de um núcleo de esporte e lazer - Praça da Juventude, no Município de Paço do Lumiar/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Paço do Lumiar/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, para que o Município de Paço do Lumiar/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Tesouro Nacional. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/5/2015 886,62 22/7/2015 19.657,49 2/9/2015 1.549,60 28/10/2015 7.242,50 28/1/2016 1.222,62 4/4/2016 4.720,13 11/5/2016 479,38 30/6/2016 2.759,41 28/7/2016 3.510,38 13/9/2016 1.222,85 21/10/2016 12.017,13 9/11/2016 4.245,16 17/11/2016 4.475,70 30/11/2016 9.150,95 31/5/2017 6.871,14 20/5/2016 2.168,72 9.3. dar ciência ao Município de Paço do Lumiar/MA que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento do débito fixado por este acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao ente federado que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. comunicar esta decisão ao Município de Paço do Lumiar/MA e à Caixa Econômica Federal.